Tribunal: TCU
Processo: 023.508/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8149/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.508/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara de Paula Miranda Padua (XXX.230.341-XX); Caio Moraes Nunes (XXX.773.553-XX); Cesar Nakano Euflausino (XXX.473.739-XX); Cristiane Lima Araujo (XXX.271.133-XX); Daniel Silva Neves (XXX.464.103-XX); Erico Saleme de Souza (XXX.163.182-XX); Maycon Cesar Rottava (XXX.338.979-XX); Nubia Araujo Silva (XXX.316.311-XX); Pedro Alexandre Martins Santos (XXX.799.835-XX); Rayene Silva de Souza (XXX.222.087-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.